Tribunal: TJMT
Processo: 1043929-57.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043929-57.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 08.710.871/0001-00 (AGRAVADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VERONICA TOLEDO DE ALMEIDA NEVES - CPF: 545.115.421-04 (ADVOGADO), VANESSA DA SILVA COSTA - CPF: 017.616.741-29 (ADVOGADO), STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 08.710.871/0001-00 (AGRAVANTE), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (AGRAVADO), VANESSA DA SILVA COSTA - CPF: 017.616.741-29 (ADVOGADO), VERONICA TOLEDO DE ALMEIDA NEVES - CPF: 545.115.421-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO ENTRE EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL E PARTICULAR. COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO MONOCRÁTICA PARA RETIFICAR, TAMBÉM EM PARTE, A SENTENÇA EM REEXAME. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que confirmou sentença proferida em ação monitória ajuizada por Studio Comércio Atacadista de Produtos de Informática Ltda., relativa ao inadimplemento do contrato nº 014/2021-ECSP, firmado com a Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), cujo objeto consistiu na locação de equipamentos e fornecimento de soluções tecnológicas. A decisão agravada manteve a condenação solidária do Município e da ECSP ao pagamento do valor de R$ 1.006.715,66, acrescido de correção monetária, juros contratuais de 6% ao ano e honorários de sucumbência fixados em 5%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir (i) se o Município de Cuiabá possui legitimidade passiva para compor o polo passivo da ação monitória ao lado da ECSP; e (ii) se a sua responsabilidade pelas obrigações do contrato nº 014/2021-ECSP é solidária ou meramente subsidiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A integral constituição do capital social da ECSP pelo Município de Cuiabá, nos termos da Lei Municipal nº 5.723/2013 e do estatuto da empresa pública, estabelece vínculo jurídico suficiente para atrair a legitimidade passiva do ente federado.

A jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade passiva do Município de Cuiabá em demandas relacionadas à ECSP, dado o vínculo funcional e financeiro entre as entidades.

A responsabilidade solidária, nos termos do art. 265 do Código Civil, exige previsão legal ou contratual específica, inexistente no caso. A autonomia administrativa e patrimonial da ECSP inviabiliza a imposição de solidariedade automática ao Município.

Reconhece-se, portanto, a responsabilidade subsidiária do Município de Cuiabá, compatibilizando a autonomia da empresa pública com a necessidade de evitar enriquecimento indevido e garantir a continuidade da prestação do serviço público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido para reformar, em parte, a decisão monocrática agravada e, por consequência, retificar parcialmente a sentença submetida ao reexame necessário, reconhecendo que a responsabilidade do Município de Cuiabá pelas obrigações assumidas no contrato nº 014/2021-ECSP é subsidiária, e não solidária, mantida sua legitimidade passiva.

Tese de julgamento:

A constituição integral do capital social da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP) pelo Município de Cuiabá atrai a legitimidade passiva deste em ações voltadas à cobrança de obrigações contratuais assumidas pela empresa pública.

A responsabilidade do Município pelas obrigações contratuais da ECSP é de natureza subsidiária, em razão da autonomia patrimonial da empresa pública e da ausência de previsão legal ou contratual de solidariedade.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 265

Constituição Federal, art. 37, § 6º

Lei Municipal nº 5.723/2013, arts. 2º, 4º e 6º

Jurisprudência citada:

TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível nº 0035001-81.2016.8.11.0041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 13.12.2022

TJMT, NU nº 1026065-74.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 12.09.2025

TJMT, NU nº 1008807-06.2023.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 23.05.2025

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão monocrática que, em sede de Remessa Necessária, ratificou integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Monitória nº 1043929-57.2023.8.11.0041, movida por STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e da EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA (ECSP).

Aduz o agravante que a ECSP foi criada e autorizada a funcionar pela Lei Municipal nº 5.723, de 17 de outubro de 2013, e regulamentada por seu Estatuto Social (Decreto nº 5.699/2015), sendo inequivocamente uma empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio e gestão próprios, conforme explicitamente previsto em sua lei de criação.

Argumenta que o contrato que deu origem à presente Ação Monitória (Contrato nº 014/2021/ECSP) foi formalmente celebrado entre a Studio Comércio Atacadista de Produtos de Informática Ltda. e a EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA, sem qualquer intervenção direta ou assunção de responsabilidade por parte do Município de Cuiabá, e que todas as notas fiscais apresentadas pela Autora foram emitidas em nome da ECSP.

Destaca que a decisão monocrática agravada, ao decidir que a alocação dos equipamentos na Secretaria Municipal de Gestão configuraria uma "participação direta" do Município, incorre em grave equívoco interpretativo, pois a utilização dos equipamentos e serviços pela Secretaria Municipal de Gestão não altera a titularidade do contrato nem a personalidade jurídica da contratante.

Afirma que o precedente citado na decisão monocrática (Apelação Cível nº 0035001-81.2016.8.11.0041) versava sobre uma Ação Civil Pública que discutia a contratação de médico especializado e a terceirização de atividade-fim, matéria que afeta diretamente a política pública de saúde, enquanto o presente caso trata de uma ação monitória de cobrança de dívida contratual específica firmada entre a ECSP e um fornecedor.

Ressalta que a invocação do Art. 37, § 6º da Constituição Federal pela decisão monocrática também se mostra inapropriada, pois este dispositivo estabelece a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos que seus agentes causarem a terceiros, enquanto a ação monitória busca a cobrança de um débito decorrente de um contrato validamente celebrado entre a Autora e a ECSP.

Aponta que, mesmo que se entendesse pela legitimidade passiva do Município, a condenação solidária imposta carece de qualquer fundamento legal ou contratual, representando uma grave violação ao princípio da não presunção da solidariedade, insculpido no Artigo 265 do Código Civil, que estabelece que "a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes".

Requer a reforma da decisão monocrática para que seja declarada a ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE CUIABÁ para a presente Ação Monitória, com a consequente exclusão do ente federado do polo passivo da demanda e o afastamento de qualquer condenação a ele imposta; alternativamente, caso se entenda pela manutenção do Município de Cuiabá no polo passivo da ação, que seja afastada a condenação solidária, reconhecendo-se a responsabilidade exclusiva da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP) pela dívida contratual, ou, ao menos, de forma subsidiária.

Em contrarrazões, o STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA sustenta que a decisão monocrática foi devidamente fundamentada, analisou as teses defensivas do Município e aplicou a jurisprudência consolidada desta Corte sobre a legitimidade passiva e responsabilidade solidária do ente municipal em face da Empresa Cuiabana de Saúde Pública.

Ressalta que o art. 2º da Lei Municipal nº 5.723/2013 estabelece que a ECSP é vinculada à Administração Indireta do Município de Cuiabá, com capital social integralmente subscrito e integralizado pelo próprio ente municipal.

Destaca que há provas documentais que comprovam expressamente o vínculo do município de Cuiabá, inclusive que a "nuvem" e os equipamentos estavam sendo utilizados pela Secretaria Municipal de Gestão, responsável pelo Data Center, e que restou incontroverso nos autos que os equipamentos objeto do contrato permaneceram alocados na Secretaria Municipal de Gestão até outubro de 2022, conforme Atestado de Prestação de Serviços emitido pela própria Prefeitura.

Requer o não provimento do Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática proferida pela Relatora; e a condenação do Agravante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Para uma melhor compreensão dos fatos, verifica-se que, na origem, a empresa Studio Comércio Atacadista de Produtos de Informática Ltda moveu a presente ação monitória, alegando ser credora do Município de Cuiabá e da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP) por força do contrato nº 014/2021-ECSP, firmado com a ECSP, tendo por objeto a locação de equipamentos e o fornecimento de soluções tecnológicas para armazenamento e processamento de dados.

Sustentou que, apesar do cumprimento dos serviços pactuados, não houve o pagamento dos valores devidos, permanecendo os equipamentos alocados na estrutura da Secretaria Municipal de Gestão, vinculada ao Município de Cuiabá, até outubro de 2022, quando foram devolvidos.

Em sede de embargos monitórios, a ECSP defendeu a inexistência de documentos suficientes para comprovar a evolução do débito. Por sua vez, o Município de Cuiabá suscitou sua ilegitimidade passiva ad causam, argumentando que a ECSP possui gestão e patrimônio próprios, não havendo relação direta que justificasse a responsabilidade do ente municipal. No mérito, informou que estava em curso uma intervenção estadual na Secretaria Municipal de Saúde e que, por isso, qualquer pagamento deveria observar a fila de credores já existente.

A sentença de primeiro grau rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial em favor da autora no valor de R$ 1.006.715,66 (um milhão, seis mil, setecentos e quinze reais e sessenta e seis centavos), corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela e acrescidos de juros de mora à taxa contratual de 6% ao ano, sendo a condenação solidária entre os réus. Condenou ainda os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte autora, arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, III, do CPC.

Submetida à remessa necessária, a sentença foi ratificada por meio da decisão monocrática, ora agravada.

Em seu Agravo Interno, o Município de Cuiabá insiste na tese de sua ilegitimidade passiva. Sustenta que a mera vinculação da ECSP à administração indireta e o fato de seu capital ser integralizado pelo Município não são suficientes para justificar a responsabilidade solidária. Alega ainda que a alocação dos equipamentos na Secretaria Municipal de Gestão representa apenas uma consequência da prestação de serviços da ECSP ao Município, não configurando assunção de responsabilidade contratual.

Da ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá

No tocante à legitimidade passiva do Município de Cuiabá, observa-se que a Empresa Cuiabana de Saúde Pública foi constituída integralmente com recursos do Município de Cuiabá, nos termos da Lei Municipal nº 5.723/2013 e do Estatuto Social. Trata-se, portanto, de empresa criada, estruturada e mantida com aporte exclusivo de verbas públicas municipais, circunstância que atrai a municipalidade para o polo passivo da demanda.

Com efeito, a Lei Municipal nº 5.723/2013, que autorizou a criação da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), estabelece em seu art. 2º que
“a Empresa Cuiabana de Saúde Pública terá seu capital social integralmente subscrito e integralizado pelo Município de Cuiabá”
.

Nesse tocante, o art. 4º do Estatuto Social da Empresa Cuiabana de Saúde Pública impõe que:

“Art. 4º O capital inicial da empresa, constituído integralmente pelo Município de Cuiabá, poderá ser aumentado mediante incorporação de reservas decorrentes de resultados líquidos da empresa, reavaliação de seu ativo e transferências de capital feitas pelo Município.”

O conjunto normativo evidencia, portanto, que a constituição da empresa pública em questão está diretamente atrelada ao aporte de recursos municipais, de modo que não há como afastar o Município de Cuiabá do polo passivo subsidiário da presente ação monitória.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido a legitimidade passiva do Município de Cuiabá em situações semelhantes, conforme precedente citado na decisão agravada:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALIZADO – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – INTERESSE DE AGIR – TERCEIRIZAÇÃO – ATIVIDADE FIM – ADPF 324 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958252 – POSSIBILIDADE. 1. O fato da Empresa Cuiabana de Saúde Pública ter sido constituída integralmente com recurso público, recebendo, inclusive, esse tipo de verba para suas atividades, faz surgir à legitimidade do município de Cuiabá para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública. [...]”
(TJMT – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 0035001-81.2016.8.11.0041, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2023)

Mais recentemente, este Tribunal reafirmou tal entendimento:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. O Município de Cuiabá possui legitimidade passiva para responder subsidiariamente por obrigações assumidas pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública, uma vez que esta foi integralmente constituída com recursos municipais, conforme previsto no art. 2º da Lei Municipal nº 5.723/2013 e no seu Estatuto Social. 4. A responsabilidade do Município é corroborada por jurisprudência deste Tribunal, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. [...]"
(TJMT – NU 1026065-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

Portanto, o agravo interno deve ser desprovido, nesta parte, mantendo-se a legitimidade passiva do Município de Cuiabá para figurar no polo passivo da presente demanda.

Da responsabilidade solidária do Município de Cuiabá

Quanto à responsabilidade solidária do Município de Cuiabá, objeto central da irresignação recursal, entendo que merece parcial provimento o recurso.

O art. 265 do Código Civil estabelece que
“a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”
. No caso em análise, não há previsão legal expressa ou disposição contratual que estabeleça a responsabilidade solidária do Município de Cuiabá pelas obrigações contratuais assumidas pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública.

A Lei Municipal nº 5.723/2013, que autorizou a criação da ECSP, confere-lhe personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, estabelecendo em seu art. 6º diversas fontes de recursos que constituem o patrimônio da empresa pública, incluindo dotações orçamentárias, receitas resultantes da prestação de seus próprios serviços, produto de operações de crédito, financiamentos, repasses, receitas patrimoniais e doações.

Tal autonomia patrimonial e administrativa é característica essencial das entidades da administração indireta, que são criadas justamente para atuar com maior flexibilidade gerencial e operacional, separando suas finanças e gestão das do ente instituidor. A imposição de responsabilidade solidária automática ao ente federativo por todas as obrigações contratuais assumidas por suas entidades da administração indireta esvaziaria o próprio conceito de descentralização administrativa.

No entanto, não se pode ignorar que a ECSP foi criada como instrumento para a execução de políticas públicas de saúde no âmbito municipal, tendo seu capital social integralmente subscrito e integralizado pelo Município de Cuiabá. Ademais, os equipamentos objeto do contrato estavam alocados na estrutura da Secretaria Municipal de Gestão, evidenciando o benefício direto auferido pelo ente municipal com os serviços prestados pela autora.

Nesse contexto, embora não seja cabível a imposição de responsabilidade solidária automática, é aplicável a responsabilidade subsidiária do Município de Cuiabá pelas obrigações contratuais assumidas pela ECSP, em consonância com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM HOSPITAL MUNICIPAL. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA COMPOR O POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 6. O vínculo entre a empresa pública gestora e o ente federado impõe ao Município de Cuiabá/MT responsabilidade subsidiária pelas obrigações decorrentes da prestação de serviços de saúde contratados, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. (...) Tese de julgamento: é legítima a responsabilização subsidiária do Município por obrigações contraídas por empresa pública vinculada à sua administração indireta em decorrência da prestação de serviços de saúde pública, quando evidenciado o vínculo jurídico e funcional com o ente municipal, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.”
(TJMT – NU 1008807-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

A responsabilidade subsidiária, diferentemente da solidária, preserva a autonomia da entidade da administração indireta, reconhecendo-a como principal responsável pelo adimplemento de suas obrigações contratuais, mas assegura ao credor a possibilidade de buscar a satisfação de seu crédito junto ao ente instituidor caso a entidade não possua recursos suficientes para honrar seus compromissos.

Tal solução harmoniza o princípio da autonomia das entidades da administração indireta com a proteção do interesse do credor e a vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, que não pode se beneficiar dos serviços prestados sem a devida contraprestação.

Portanto, a decisão agravada deve ser reformada parcialmente para reconhecer a responsabilidade subsidiária, e não solidária, do Município de Cuiabá pelas obrigações contratuais assumidas pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública no contrato nº 014/2021-ECSP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento ao Agravo Interno para reformar, em parte, a decisão monocrática agravada, a fim de retificar, também em parte, a sentença submetida ao reexame necessário, exclusivamente para reconhecer que a responsabilidade do Município de Cuiabá, no contrato nº 014/2021-ECSP, celebrado com a Empresa Cuiabana de Saúde Pública, é de natureza subsidiária, e não solidária, mantida, contudo, sua legitimidade passiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025